Tribunal: TJBA
Processo: 0068639-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068639-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA MENDES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA12852-A), ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO (OAB:RS31340-A), MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA MENDES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA12852-A), ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO (OAB:RS31340-A), MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DO PLANO. LÍCITO. INCIDÊNCIA DE REDUTOR ETÁRIO FIXADO NO DECRETO Nº 81.240/78. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTERIORES À ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TESE FIXADA NO TEMA 907, DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. APLICAÇÃO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO ACOLHIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO LIMITADOR DE IDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 0068639-09.2010.8.05.0001; Recorrentes e recorridos simultâneos: João Carlos da Silva Mendes dos Santos e Osvaldo Magalhães (autores) e Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES e REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator